Tribunal: TJES
Processo: 5000338-60.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-60.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DE ARAUJO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º, CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DÍVIDA LEGÍTIMA E EXIGÍVEL AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por devedora contra sentença que extinguiu ação monitória por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não conheceu da reconvenção, na qual a ré pleiteava restituição em dobro de valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no indeferimento da gratuidade de justiça diretamente na sentença, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência; (ii) verificar se a reconvenção, fundada em cobrança supostamente indevida, merece acolhimento diante da renegociação extrajudicial da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade, sob pena de decisão surpresa e violação ao contraditório e à ampla defesa.
4.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi elidida por indícios em contrário, devendo ser deferida a assistência judiciária gratuita.
5.
A ação monitória foi ajuizada quando a dívida era legítima e exigível, sendo a renegociação posterior. A cobrança judicial, portanto, constituiu exercício regular de direito, não caracterizando má-fé ou cobrança indevida.
6.
A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC e no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica no caso concreto.
7.
Correta a extinção do feito por perda superveniente do objeto após a quitação da dívida, sem acolhimento da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido, apenas para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Tese de julgamento
:
9.
O indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar hipossuficiência configura violação ao art. 99, §2º, do CPC.
10.
A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.
11.
Ajuizada a ação para cobrança de dívida legítima e exigível, não há falar em cobrança indevida ou má-fé do credor, sendo incabível a restituição em dobro.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 99, §§2º e 3º; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.573.595/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.10.2016; TJES, AI 0008457-33.2019.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 1ª Câmara Cível, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5000338-60.2023.8.08.0008

APELANTE
:
LUCIA DE ARAUJO

APELA
D
O
S
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIA DE ARAUJO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ante a quitação do débito no curso da demanda. Na oportunidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora apelante, e não conheceu da reconvenção por ela apresentada.

Em suas razões recursais (evento 9170113), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, o desacerto do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Defende, ainda, o cabimento da reconvenção, na qual pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado judicialmente, ao argumento de que a dívida já havia sido renegociada extrajudicialmente, configurando má-fé da instituição financeira. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe seja deferida a justiça gratuita e para que a reconvenção seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas no evento 9170116, pelo desprovimento do recurso.

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A apelante se insurge contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Neste ponto, com razão. O pedido foi formulado em sede de contestação e apreciado pelo douto magistrado de primeiro grau somente na sentença, ocasião em que foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Ocorre que, ao assim proceder, o juízo
a quo
deixou de observar o disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, que determina ao julgador, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A decisão surpresa, que nega o benefício sem prévia intimação para a juntada de documentos, viola o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no §3º do mesmo artigo, milita em favor da apelante. Registro, por oportuno, que a consulta pelo nome da apelante no sistema PJe revela a existência de um único outro processo em seu nome (nº 5000865-12.2023.8.08.0008), que trata de execução fiscal de IPTU referente aos anos de 2018 a 2022, em valor módico. Não há, portanto, nestes ou naqueles autos, qualquer indício que infirme a alegada hipossuficiência financeira, devendo o benefício ser deferido.

No mérito, a apelante busca o provimento de sua reconvenção, para condenar a apelada à restituição em dobro do valor cobrado na ação monitória. Sem razão, contudo.

A análise dos autos demonstra que a ação monitória foi ajuizada em fevereiro de 2023, visando à cobrança de débito inadimplido desde 2016. A renegociação da dívida, por sua vez, ocorreu extrajudicialmente em março de 2023 (evento 9170096), ou seja, após o ajuizamento da demanda, com a quitação integral ocorrendo em dezembro de 2023 (evento 9170108). Dessa forma, à época da propositura da ação, a dívida era legítima e exigível, não havendo que se falar em cobrança indevida a ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil ou no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A conduta da instituição financeira, ao ajuizar a cobrança de um crédito existente, configurou exercício regular de um direito.

A posterior transação e quitação do débito levaram à correta extinção do feito por perda superveniente do objeto, não havendo fundamento para a procedência do pleito reconvencional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no capítulo que indeferiu a gratuidade de justiça, para
DEFERIR
à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.